Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-86.2017.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-86.2017.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA IRANICE PINTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:
MARIA IVETE DE OLIVEIRA, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS COELHO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SANTALUZ. RATEIO DE VERBAS PÚBLICAS ADVINDAS DO PRECATÓRIO DO FUNDEB/FUNDEF. REPASSE AUTOMÁTICO PARA OS PROFESSORES. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 11.494/2007. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os recursos do FUNDEF/FUNDEB encontram-se vinculados a uma destinação específica, qual seja, a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, sendo certo, ainda, que tais valores, mesmo quando incorporados aos cofres públicos da municipalidade, não perdem a sua natureza vinculada.

2. No entanto, pondere-se que as circunstâncias observadas na lei e na jurisprudência não implicam automaticamente que o ente público se tornou devedor dos profissionais do magistério, a ponto de os servidores da educação básica fazerem jus também às diferenças do Fundo em questão.

3. Ademais, em que pese afigura-se relevante a argumentação da Apelante, o sentido de que faz jus ao recebimento de parte dos valores recebidos pelo Município Apelado, através do Precatório 0055565-10.2015.4.01.9198, relativo às verbas do FUNDEF/FUNDEB, tal pretensão não pode fazer sucumbir o direito à autonomia financeira do ente federativo.

4. Afasta-se, assim, o direito subjetivo a que a Apelante considera fazer jus, diante das verbas recebidas pela municipalidade do FUNDEF/FUNDEB.

5.
APELAÇÃO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n°
8000942-86.2017.8.05.0226
, em que figura como apelante
MARIA IRANICE PINTO DE OLIVEIRA
e como apelado
MUNIC
Í
PIO DE SANTALUZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum

indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça